Tribunal: TJMT
Processo: 0016015-31.2014.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016015-31.2014.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SERGIO FOGACA - CPF: 581.777.441-00 (RECORRIDO), KEOMAR GONCALVES - CPF: 651.781.301-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL ATESTADA POR LAUDO PERICIAL – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N° 8.213/91 PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862 DO STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA E JURO DE MORA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ –
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
– SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei n° 8.213/91, exige a demonstração de existência de lesão, decorrente de acidente, que implique a redução da capacidade para o labor que habitualmente exercia.

Constatada por perícia médica a redução da capacidade laborativa, para a atividade habitual, em decorrência de acidente do trabalho, faz jus o segurado à percepção do benefício do auxílio-acidente.

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair ao dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2°, da Lei n° 8.213/91, observada a prescrição quinquenal da Súmula 85 do STJ (Tema 862/STJ).

Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao disposto
nos

Temas 905 do STJ e 810 do STF.

A fixação da verba honorária deverá observar o disposto nos §§ 3o a 7o do artigo 85 do Código de Processo Civil, por se tratar a hipótese em análise de sentença ilíquida, os honorários somente poderão ser arbitrados após a sua liquidação.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
SÉRGIO FOGAÇA

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário
de
sentença proferida nos autos n°
0016015-31.2014.811.0015
, que julgou parcialmente
procedentes os pedidos da parte autora, a fim de condenar a parte requerida a implantar o benefício previdenciário de auxílio-acidente em favor de Sérgio Fogaça, a partir de 01/01/2014, observada a prescrição quinquenal, com a incidência de índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A Autarquia Federal renunciou ao prazo recursal (ID. 3646660).

A parte autora deixou transcorrer
in albis
o prazo para interposição de recurso. (ID. 3646662).

Os autos foram remetidos a esse Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário da sentença, nos termos do artigo 496 do CPC.

A Procuradoria Geral de Justiça informou inexistir interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial no feito (ID.
4999997
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Reexame Necessário
de
sentença proferida nos autos n°
0016015-31.2014.811.0015
, que julgou parcialmente
procedentes os pedidos da parte autora, a fim de condenar a parte requerida a implantar o benefício previdenciário de auxílio-acidente em favor de Sérgio Fogaça, a partir de 01/01/2014, observada a prescrição quinquenal, com a incidência de índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É consabido que no nosso ordenamento jurídico o reexame necessário constitui uma exigência da lei para dar eficácia a determinadas sentenças, em especial, aquelas proferidas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

A previsão legal é obrigatória e está expressa no artigo 496 do Código de Processo Civil, sem prejuízo do disposto na Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça senão vejamos:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.

“Súmula n° 490/STJ: A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”. (Tema Repetitivo 1081/STJ)

O Reexame Necessário consiste, portanto, na necessidade de determinadas sentenças serem confirmadas pelo Tribunal de Justiça, ainda que na hipótese, inexista irresignações recursais pelos envolvidos na lide. Não se trata, objetivamente, de um recurso, mas de condição de eficácia da sentença.

Nesse sentido, é o que se dessume da Súmula 423 do Supremo Tribunal Federal, a saber:

“Súmula 423/STF: Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio que se considera interposto ex lege”.

Após a revisão do ato processual, o título judicial estará formalmente validado e apto à execução.

Pois bem. Após a formalização da triangularização processual e produção de provas, resultou-se a seguinte sentença:

“(...) Portanto, demonstrado o nexo etiológico entre o acidente do trabalho e a lesão que culminou na diminuição da capacidade funcional, através do laudo pericial, impõe-se o pagamento do Auxílio-Acidente em favor do autor, no percentual de 50%, nos termos do art. 86 da Lei n° 8.213/91.

Assim, o termo inicial do benefício concedido ao Autor deve ser o dia subsequente à cessação do auxílio-doença /9Lei n. 8213/91, art. 86, § 2°). Observando-se, quando for o caso, a prescrição quinquenal, estabelecida no art. 104 da norma em questão.

(...)

Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos da parte Autora, a fim de CONDENAR a parte Requerida a IMPLANTAR o benefício previdenciário de AUXÍLIO-ACIDENTE em favor de DERGIO FOGAÇA a partir de 01/01/2014, observando a prescrição quinquenal, pagando as parcelas devidas incidindo a atualização de CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA da seguinte maneira, o valor deverá ser atualizado de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (artigo 1° F, da Lei n° 9.494/97 – introduzido pela Lei n° 11.960/09) e, via de consequência, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

(...)

CONDENO, ainda, o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, no pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, em favor do causídico do Autor, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, incidindo somente sobre as parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (artigo 85, § 2° do CPC e Súmula 111 do STJ), isentando-o do pagamento das custas processuais. (...). (ID. 3646657/3646658).

Da detida análise do feito, concluo que a sentença não merece reparos, exceto quanto à adequação aos Tema 810 do STF e 905 do STJ, além da fixação dos honorários advocatícios.

Emerge do autuado que o requerente percebeu auxílio-doença até fevereiro/2014, em razão de ser portador de MONONEUROPATIAS DOS MEMBROS SUPERIORES, LESÕES DO NERVO CUBITAL (ULNAR), LUXAÇÃO, ENTORSE E DISTENSÃO DAS ARTICULACÕES E DOS LIGAMENTOS AO NÍVEL DO PUNHO E DA MÃO, TRAUMATISMO DE NERVOS AO NÍVEL DO PUNHO E DA MÃO, TRAUMATISMO DE MÚSCULO E TENDÃO AO NÍVEL DO PUNHO E DA MÃO e SEQUELAS DE LUXAÇÃO, ENTORSE E DISTENSÃO DO MEMBRO SUPERIOR (CID10 G56, G56.2, S63; S64, S66, T14.4, 192.3), decorrentes de acidente do trabalho (CAT de ID. 3646517).

No laudo médico oficial, o perito concluiu que pela incapacidade parcial e definitiva ao trabalho do autor para a atividade que habitualmente exercia (ID. 3646530).

De acordo com o artigo 86 da Lei n° 8.213/91, será concedido o auxílio-acidente quando resultarem sequelas, após consolidadas as lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, que reduzam a capacidade do segurado para o desempenho da atividade exercida habitualmente,
in verbis
:

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

Assim, diante do resultado da prova pericial, entendo que foram preenchidos os requisitos para concessão do auxílio-acidente, conforme postulado na inicial, e reconhecido pela sentença combatida.

Quanto ao termo inicial do auxílio-acidente, saliento que o § 2° do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, não deixa dúvidas de que deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

A propósito, perfilho o seguinte aresto desta Corte Estadual:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ E DESTE TRIBUNAL – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DO ART. 20, §4o, DO CPC/73 – RECURSO DO INSS DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O art. 86 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. Os índices para atualização dos valores devidos, devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810. 3. O termo inicial para implantação do benefício do Auxílio-Acidente, quando o Segurado já recebia Auxílio-Doença, é o dia seguinte à cessação deste, observada a prescrição quinquenal. 4. Os honorários advocatícios sejam fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 20, § 3o, do CPC/1973. (N.U 0001568-56.2014.8.11.0009, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/02/2020, publicado no DJE 13/02/2020).

Não bastasse, o STJ, na data de 09/06/2021, julgou o Resp. 1.729.555/SP, cujo acórdão foi publicado em 01/07/2021, tendo sido definido o Tema n. 862, cuja Tese é a seguinte:

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

Quanto à atualização do débito deverá observar a incidência de juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança desde a citação (art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 – redação da Lei no 11.960/2009) e correção monetária pelo índice INPC, contados do evento danoso nos termos do artigo 41-A da Lei 8.213/91 com nova redação dada pela Lei no 11.430/2006 e entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo REsp no 1495146/MG, Tema no 905 e, pelo Supremo Tribunal Federal, Tema n° 810.

Já em relação aos honorários advocatícios, extrai-se dos autos que o juízo de primeiro grau condenou
a Autarquia Previdenciária
ao pagamento da verba honorária, arbitrada em 10% sobre o valor da condenação.

No entanto, o artigo 85, § 4o, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
em sede de REEXAME NECESSÁRIO RETIFICO PARCIALMENTE a sentença apenas no que tange a atualização dos valores a serem apurados em liquidação de sentença, em conformidade com os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, Tema n° 905 e Supremo Tribunal Federal, Tema 810,
bem como para estabelecer que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022